Tribunal: TJPA
Processo: 0805853-71.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805853-71.2021.8.14.0028

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: RODRIGO PEREIRA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JUNHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805853-71.2021.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

ADVOGADA:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB/PA 16837-A)
.

AGRAVADO:
RODRIGO PEREIRA DE SOUZA
.

DEFENSOR PÚBLICO:
LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MULTA COMINATÓRIA COERCITIVA. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE. VERIFICADA. EXIGUIDADE DO PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. VEÍCULO SOB GUARDA DE FIEL DEPOSITÁRIO INDICADO PELO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE DIFICULDADE NA IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA DA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805853-71.2021.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADA:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB/PA 16837-A)

AGRAVADO:
RODRIGO PEREIRA DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO:
LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, em face de
RODRIGO PEREIRA DE SOUZA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que a decisão merece ser reformada, pois a multa fixada em sentença foi estabelecida em valor exacerbado e curto o prazo concedido para o cumprimento da obrigação imposta.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MULTA COMINATÓRIA COERCITIVA. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE. VERIFICADA. EXIGUIDADE DO PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. VEÍCULO SOB GUARDA DE FIEL DEPOSITÁRIO INDICADO PELO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE DIFICULDADE NA IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA DA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não merece ser provido.

Como se sabe, a finalidade da multa cominatória é constranger o devedor a adotar um comportamento tendente à implementação da obrigação e não servir de compensação pela deliberada inadimplência. Ainda nessa conformação, objetivando parametrizar o adequado estabelecimento de multa cominatória coercitiva, o STJ também possui julgado que realça os critérios precípuos de arbitramento desta medida coercitiva (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016)

No caso dos autos, observo que a multa foi estipulada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo do valor contratado. Nota-se, portanto, que se mostra em harmonia com a razoabilidade e adequado a tornar efetiva a tutela judicial, sem com isso representar enriquecimento ilícito do agravado. Destaco, ainda, que tal importe é diretamente correspondente ao bem jurídico tutelado, isto é, ao direito de reversão da posse direta ao devedor que efetuou a purgação da mora, concretizando sua obrigação contratual inteiramente.

No que diz respeito ao prazo de 15 dias concedido para o cumprimento da obrigação, não há como considera-lo exíguo, notadamente, quando estamos diante da determinação de devolução da posse direta de uma motocicleta. Ademais, o veículo em questão está sob guarda do fiel depositário indicado pela própria instituição financeira desde 15/02/2022 (Id. 14831377), razão pela qual, é crível admitir que sua localização e devolução ao agravado seja providência prática realizável no prazo estipulado pelo juízo, não havendo que se falar em exiguidade.

Dito isto, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida em todos os seus termos.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2024